Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717480-48.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EXTEMPORANEAMENTE. IN DUBIO PRO REO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação do princípio da insignificância, exige-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não se aplicando tal princípio se o valor da coisa subtraída ultrapassa 1/10 (um décimo) do valor do salário-mínimo. 2. Encerrada a fase prevista no art. 402 do CPP, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de produção de prova, porque já preclusa a matéria. 3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, as versões da vítima e dos policiais, principalmente quando em harmonia com outros elementos de prova, revestem-se de especial valor. 4. Se os depoimentos das testemunhas policiais demonstram a prática do delito de furto qualificado, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. 5. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 4o, §16, da Lei 12.850/2013, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado, sob o argumento de que sua condenação não poderia ser proferida com fundamento apenas na eventual confissão feita pelo corréu em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque a confissão é uma imposição legal para a homologação do acordo e não para a produção de prova quanto à culpabilidade do acusado. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJGO, TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 do CP e 4o, §16, da Lei 12.850/2013, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025